Tribunal: TJDFT
Processo: 0007415-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM OS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. TESE AFASTADA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. ARGUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há contradição no julgado a ser sanado quando a fundamentação do acórdão recorrido estiver em consonância com os argumentos da apelação e as provas tempestivamente produzidas nos autos.
3. Não há omissão no julgado a ser sanada quando a tese suscitada no recurso de apelação é afastada como consequência lógica do resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.